Tribunal: TJBA
Processo: 8032626-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032626-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAYALA FERREIRA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLINOU PARA O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário que declinou, de ofício, a competência territorial da Comarca de Salvador para a Comarca de Muritiba/BA, domicílio da autora.

2. A agravante alegou que, nos termos do art. 101, I, do CDC, poderia escolher o foro de Salvador/BA, local onde o banco agravado possui filial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento da ação revisional na Comarca de Salvador, por consumidora domiciliada em Muritiba, é válido à luz da regra de competência do art. 101, I, do CDC, e se a existência de filial do banco no local escolhido é suficiente para justificar a fixação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o art. 101, I, do CDC vise facilitar o acesso à justiça ao consumidor, a escolha aleatória de foro, sem relação com o domicílio das partes ou com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva e enseja a declinação de competência de ofício.

5. A existência de filial da instituição bancária no foro escolhido não supre a ausência de vínculo entre a demanda e o juízo eleito, especialmente quando há opção legal mais favorável ao consumidor, como seu domicílio.

6. O foro da Comarca de Salvador não guarda relação com os elementos da lide, sendo legítima a decisão que declinou a competência para a Comarca de Muritiba/BA, domicílio da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Em relações de consumo, a escolha do foro pelo consumidor deve observar os limites legais do art. 101, I, do CDC. 2. A escolha aleatória de foro, sem justificativa plausível, ainda que o fornecedor possua filial no local, autoriza a declinação de competência para o domicílio do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 101, I; CPC, arts. 53, III, “a”, e 63, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.08.2018; TJBA, AI 8011860-46.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032626-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DAYALA FERREIRA DE JESUS DOS SANTOS
e como agravada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator